Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O EXCESSO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONCORDÂNCIA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPROCEDÊNCIA.
1. Na sistemática dos processos de execução, o contraditório é diferido para fase posterior à penhora, e não antes da sua efetivação, inexistindo óbice ao deferimento da penhora sem prévia intimação do devedor, cabendo-lhe o ônus de comprovar a impenhorabilidade ou impugná-la posteriormente. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. A compensação de valores é modo de extinção da obrigação prevista no art. 368 do CC, que autoriza as partes credoras, reciprocamente, a extinguir a dívida, ainda que parcialmente, e cujos requisitos para o deferimento são a existência de reciprocidade de créditos, a homogeneidade de prestações, a liquidez, a validade do crédito a ser compensando, a certeza e a exigibilidade.
3. Enquanto “pairar dúvidas sobre a existência da dívida e sobre o quanto se alça o débito, não se pode dizer que o crédito é líquido” para fins de compensação, mormente quando “ainda será objeto de pronunciamento judicial quanto a sua liquidez e certeza”, tal como ocorre na espécie (REsp 1677189/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018).
4. A alegação de que há excesso de execução, sobre o qual devem ser calculados honorários advocatícios, é contraditória em relação à manifestação anterior, em que houve a concordância com os cálculos, que não apontou qualquer excesso, o que caracteriza violação ao denominado princípio venire contra factum proprium, o que é rechaçado pelo direito.
5. A verificação de litigância por má-fé exige elemento subjetivo materializado em conduta desleal, abuso de direito ou obstrução do trâmite regular do processo.
6. Negou-se provimento ao recurso.